Tribunal: STF
Processo: RE 99597
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OS
ASPECTOS DE FATO RELATIVOS AS ATIVIDADES DA RECORRENTE SÃO
INSUSCETIVEIS DE REEXAME NA INSTÂNCIA RARA.
SÚMULA 279. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.